Tribunal: TCU
Processo: 032.721/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos de convênio, que teve por objeto o incentivo ao turismo por meio do apoio ao projeto intitulado Festival de Inverno de Simão Dias/2009, ente 25 e 26/7/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da reprovação da prestação de contas por impugnação total das despesas realizadas com os recursos do convênio 752/2009, que teve por objeto o incentivo ao turismo por meio do apoio ao projeto intitulado "Festival de Inverno de Simão Dias/2009", no município de Simão Dias/SE, ente 25 e 26/7/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), pelo Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e pela empresa Rdm Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda., atual CM Produções e Eventos Ltda. (CNPJ 10.558.934/0001-05); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, alínea "c", 19, caput , e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente com a empresa Rdm Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda., atual CM Produções e Eventos Ltda., ao pagamento da importância de R$ 79.677,79 (setenta e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 16/10/2009, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar, individualmente, à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), ao Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e à empresa CM Produções e Eventos Ltda. (CNPJ 10.558.934/0001-05), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. arquivar o processo.